Tribunal: TCU
Processo: 007.383/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2547/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.383/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Sousa Rebouças (XXX.587.974-XX); Diana Quitéria Cabral Ferreira (XXX.741.554-XX); Francisca Suerda Soares de Oliveira (XXX.437.724-XX); Kelvis Leandro do Nascimento (XXX.752.234-XX); Lucas Amaral Machado (XXX.626.660-XX); Maria Dilma Felizardo Ferreira (XXX.044.824-XX); Polyana Campos Nunes (XXX.246.194-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.